Tribunal: TCU
Processo: 030.967/2013-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-16
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 6525/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, e no Enunciado 145, da Súmula da Jurisprudência do TCU, conforme sugerido pelos pareceres nos autos (peças 142-145), em promover o apostilamento do Acórdão 3761/2019-TCU-Primeira Câmara , sessão de 14/5/2019 (peça 111), consignando a seguinte alteração: Onde se lê: 9.3. julgar irregulares (...) o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional (...) Leia-se: 9.3. julgar irregulares (...) o recolhimento da dívida ao Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - Incra (...) 1. Processo TC- Processo 030.967/2013-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 038.273/2019-5 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.274/2019-1 (COBRANÇA EXECUTIVA); Processo 038.271/2019-2 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Associação Regional de Cooperação Agrícola (02.089.331/0001-75); Augusto Targino Lima (XXX.913.581-XX). 1.3. Entidade: Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmb). 1.7. Representação legal: Rafael Modesto dos Santos (43179/OAB-DF) e outros. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.